Tribunal: TJMT
Processo: 1003193-41.2019.8.11.0007
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-16
Data de publicação: 2022-08-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003193-41.2019.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[JOSIANE GONCALVES DA SILVA - CPF: 061.475.591-33 (APELANTE), CRISTHIANE BLASIUS - CPF: 013.990.821-83 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (APELADO), JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS - CPF: 074.596.986-01 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (REPRESENTANTE), LUIZ HENRIQUE VIEIRA - CPF: 027.320.216-28 (ADVOGADO), CRISTHIANE BLASIUS - CPF: 013.990.821-83 (ADVOGADO), JOSIANE GONCALVES DA SILVA - CPF: 061.475.591-33 (APELADO), JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS - CPF: 074.596.986-01 (ADVOGADO), LUIZ HENRIQUE VIEIRA - CPF: 027.320.216-28 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEJO O RECURSO DA AUTORA E DESPROVEJO O RECURSO DA SEGURADORA.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA
– SEGURO DPVAT –
INDENIZAÇÃO
- FICHA DE ATENDIMENTO – HISTÓRICO CLÍNICO – LAUDO PERICIAL JUDICIAL - QUANTIFICAÇÃO DA LESÃO – INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA PROPORCIONAL - APLICAÇÃO DO ART. 3º §1º II/Lei 6.194/74/
MP 451/08
– ÔNUS SUCUMBENCIAL DA PARTE AUTORA – ERRO MATERIAL – INVERSÃO - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO DA SEGURADORA – DESPROVIDO – RECURSO DA AUTORA - PROVIDO.

É suficiente o Laudo Pericial e seu parecer técnico elaborado por perito oficial, que descreve, delimita e demonstra lesão e a incapacidade definitiva do membro do corpo humano afetado.

Tratando-se de invalidez permanente parcial incompleta, a indenização com referencial no valor máximo permitido, sofre redução proporcional,
A
rt. 3º, §1º, II - Lei 6.194/74/
MP 451/08 - Lei 11.945/09
.

A ocorrência de erro material é verificável a qualquer tempo, de ofício ou a requerimento da parte sem que daí resulte ofensa à coisa julgada.

R E L A T Ó R I O

Recursos de APELAÇÃO CÍVEL interpostos por JOSIANE GONÇALVES DA SILVA e SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S/A, contra a r. sentença proferida pelo Juízo de Direito da 6ª Vara Cível da Comarca de Alta Floresta/MT, que nos autos da Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT, ajuizada por JOSIANE GONÇALVES DA SILVA, julgou-a procedente, condenou a parte requerida ao pagamento de indenização securitária obrigatória no valor de R$ 6.750,00 (seis mil setecentos e cinquenta reais) com correção monetária pelo INPC, do evento danoso, juros de mora, de 1% (um por cento) ao mês, da citação, e a parte requerente, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) do valor da condenação, nos termos do art. 85,
do CPC, suspensa sua exigibilidade, em razão da concessão do benefício da assistência judiciária gratuita.

A autora apelante alega
equívoco do juízo singular ao arbitrar os honorários sucumbenciais. Afirma inexistência de sucumbência recíproca. Requer a reforma do
decisum
para inversão
do ônus sucumbencial, pagamento integral das custas processuais e dos honorários, estes determinados nos termos do § 2º, do art. 85, do CPC.

A seguradora apelante alega que houve equívoco do juízo singular na aplicação do
quantum
indenizatório determinado na Lei 11.945/2009. Aduz que as lesões noticiadas ocorreram no seguimento lombar e torácico da coluna vertebral (Num. 129001249 – pág. 04) mas foram erroneamente enquadradas como lesões de órgãos e estruturas crânio-faciais, cervicais, torácicos. Requer a reforma do
decisum
para determinar a correção do valor da condenação nos termos da tabela contida na Lei 6.194/74, conforme as alterações na Lei 11.945/2009.

Contrarrazões (Num. 129001247; Num. 129001254).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Analiso conjuntamente os recursos.

JOSIANE GONÇALVES DA SILVA busca
, por meio de ação de cobrança, o pagamento do
quantum
indenizatório decorrente de seguro obrigatório DPVAT, sob o fundamento de que restou permanentemente inválida.
O acidente de trânsito que deu causa, ocorreu em via pública no dia 28/10/2018
, como consta de Laudo Pericial Judicial (Num. 129001225 – pág. 01).

A seguradora apelante não se conforma com o
decisum.
Alega que o valor determinado de R$ 6.750,00 (seis mil setecentos e cinquenta reais) é equivocado, visto que não observou o estabelecido na Lei 6.194/74, alterada pela Lei nº 11.945/2009, que determina para perda completa da mobilidade de um segmento da coluna vertebral, o percentual de 25% (vinte e cinco por cento).

É importante salientar que o acórdão paradigma do c. STJ com matéria relativa à invalidez permanente nos autos de seguro DPVAT firmou o entendimento de que em caso de indenização do seguro obrigatório DPVAT por invalidez parcial permanente, o pagamento deve dar-se de forma proporcional ao grau de invalidez
(STJ REsp nº 1.246.432/RS).

Ademais, cumpre assinalar que o perito nomeado pelo juízo exerce
múnus
público ao utilizar seus conhecimentos específicos na elaboração do laudo pericial, no qual busca o julgador os elementos para decidir a lide. Sua nomeação é ato discricionário do juízo, que pode designar qualquer profissional de sua confiança.

O art. 370 do CPC consagra o princípio do livre convencimento motivado, segundo o qual o juiz é livre para apreciar as provas produzidas, bem como a necessidade de produção das que forem requeridas pelas partes, sendo-lhe lícito indeferir as consideradas inúteis ou protelatórias, mediante a existência, nos autos, de elementos suficientes para a formação de seu convencimento

O c. STJ também já sedimentou entendimento de que o juiz não está adstrito a laudo pericial, podendo apreciar livremente a prova e formar a sua convicção com outros elementos constantes nos autos,

contanto que fundamente os motivos do seu convencimento (STJ AgInt no AREsp 977035/SP).

O valor indenizatório, portanto, deve ser fixado conforme a extensão das lesões sofridas pela autora, ora apelada. Ressai dos autos, Laudo Pericial Judicial
,
subscritado pela médica Dra. Fernanda Sutilo Martins (CRM – MT 8137), que da análise da documentação médica constante nos autos (Num. 129001187 – pág. 12/18) e avaliação da autora apelada, constatou que o acidente de trânsito sofrido por ela, causou
trauma em coluna torácica
(Num. 129001225 – pág. 02).

A t
abela acrescentada pela MP 451/08, posteriormente transformada na
Lei 11.945/09 estabelece

para
Lesões de órgãos e estruturas crânio-faciais, cervicais, torácicos,
o percentual de 100% (cem por cento)
.

Em consequência, o acidente de trânsito comprovado nos autos, gerou invalidez permanente parcial da coluna torácica, determinada em 50% (cinquenta por cento) concluindo o Laudo Pericial Judicial, pela compatibilidade do dano traumático com o etiológico descrito no acidente narrado com
incapacidade definitiva da Vítima
(Num. 129001225 - pág. 02).

Suficiente, portanto, o laudo pericial e seu parecer técnico elaborado por perito oficial, que descreve, delimita e demonstra a lesão e a incapacidade definitiva do membro do corpo humano afetado (STJ REsp 1.333.058/PE).

Aplicando-se a
t
abela acrescentada pela MP 451/08, posteriormente transform
ada na Lei 11.945/09 ao percentual quantificado no laudo pericial judicial, temos o valor indenizatório para a
coluna torácica, estabelecido em 50% (cinquenta cento) de 100% (cem por cento), no valor de R$ 6.750,00 (seis mil setecentos e cinquenta reais).

Em sua irresignação com o
decisum,
a autora, ora apelante, se insurge contra a condenação ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios. Entende que o
decisum
se equivocou ao desconsiderar que venceu a lide, mesmo que parcialmente, ainda que as obrigações decorrentes de sua sucumbência tivessem a exigibilidade suspensa, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC (Num. 129001231 - pág. 06).

Ao analisar-se o dispositivo, é de se reconhecer ERRO MATERIAL. Deve-se corrigi-lo, suprimindo a aplicação da sucumbência à parte autora, visto que a apelante, na condição de autora, logrou êxito e conseguiu da seguradora ora apelada, a condenação de
quantum
indenizatório, pois o juízo singular julgou-a procedente, condenou a parte requerida ao pagamento de indenização securitária obrigatória no valor de R$ 6.750,00 (seis mil setecentos e cinquenta reais) com correção monetária pelo INPC, do evento danoso e juros de mora, de 1% (um por cento) ao mês, da citação.

Ora, o c. STJ já decidiu que a ocorrência de erro material é verificável a qualquer tempo, de ofício ou a requerimento da parte sem que daí resulte ofensa à coisa julgada (STJ
AgRg no AREsp 695992 / RS).

Diante do exposto, reformo a sentença singular tão somente para sanear erro material. Afasto a condenação da parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios. Inverto o ônus sucumbencial. Determino à seguradora requerida, a integralidade dos encargos sucumbenciais, arbitrados os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC. Mantidos os demais termos do
decisum.

Em conformidade com o art. 85, § 11º do CPC, m
ajoro os honorários determinados para 20% (vinte por cento).

Com essas considerações, PROVEJO o recurso da autora e DESPROVEJO o recurso da seguradora.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/08/2022